Tribunal: TJES
Processo: 5008290-24.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008290-24.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOVALDINO LINS LAHUER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008290-24.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOVALDINO LINS LAHUER

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO
interposto pelo
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença que a condenou no pagamento ao recorrido da quantia de
R$10.000,00 a título de indenização por danos morais em razão de manutenção indevida da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
.

Extrai-se dos autos que o recorrido renegociou débito e o quitou (embora com atraso) em janeiro de 2023, mas a negativação foi mantida até agosto de 2023.

Tenho entendido que a novação que se opera com o acordo de renegociação, por si só, informa a necessidade de baixa das negativações, porque retira o consumidor da condição de inadimplente.

Revela-se indevida, portanto, a manutenção do cadastro negativo.

Contudo, tenho que o valor arbitrado não guarda razoabilidade, sobretudo se considerarmos o grau de contribuição do recorrido, que quitou o débito apenas após a proposta de generoso desconto pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$3.000,00, mantendo os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)